Tribunal: TJBA
Processo: 8062433-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062433-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NATHALIA COELHO ALMEIDA BADARO

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ENRICO MENEZES COELHO, FABIO FRASATO CAIRES, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a agravante alegava nulidade da intimação para pagamento em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se é válida a intimação pessoal da executada para o cumprimento de sentença, via aviso de recebimento, quando esta era revel e não possuía advogada constituída à época.

III. Razões de decidir

3. A agravante demonstrou, por meio de declaração de imposto de renda, sua condição de hipossuficiência financeira, o que justifica o deferimento da gratuidade de justiça exclusivamente para o trâmite deste recurso.

4. A intimação para o cumprimento de sentença por meio de carta com aviso de recebimento é válida quando o devedor foi revel na fase de conhecimento e não possuía procurador constituído nos autos no momento da efetivação do ato processual.

5. A constituição de advogada pela executada ocorreu em momento posterior à intimação, não possuindo o condão de invalidar o ato que já havia sido regularmente cumprido e atingido sua finalidade.

6. A alegação de que a correspondência foi enviada a endereço incorreto não prospera, uma vez que a intimação foi entregue no domicílio atual da agravante, coincidindo com o informado em sua declaração de imposto de renda, e o respectivo aviso de recebimento foi assinado pessoalmente por ela.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno e embargos de declaração julgados prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8062433-15.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
MARIA NATHALIA COELHO ALMEIDA BADARO
, e como recorrido
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.